Tribunal: TJES
Processo: 5004036-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004036-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS
AGRAVADO: RANIELLY BRUNA MIELKE ALVES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004036-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: RANIELLY BRUNA MIELKE ALVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: LAIS BASTOS NOGUEIRA - ES19017-A, GABRIELA GOMES DA COSTA ARAUJO FONTES - ES17619-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ELVIS ENDRIGO SANCIO FERRARI - ES29060, ESTEVAN SANCIO FERRARI - ES29127-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS
, em

razão da decisão, contida às fls. 09/11 do evento 2594294, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por
RANIELLY BRUNA MIELKE ALVES
, deferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel localizado à Rua Antônio Eugênio de Mattos Tavares, nº 197, QD 30, lote 02, Centro, Itaguaçu/ES, CEP: 29.690-000, devidamente registrado no Cartório de 1º Ofício de Itaguaçu sob a matrícula nº 3.610, Livro nº 02-M, concedendo aos requeridos, dentre eles o agravante, o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupar o imóvel voluntariamente, caso ainda não o tenha feito.

Decorrido o prazo, não havendo a desocupação voluntária, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado respectivo, determinou a expedição do mandado de desocupação compulsória e imissão na posse, ficando desde já autorizado o Oficial de Justiça a diligenciar nos termos do art. 212, § 2º, do CPC e se valer de força policial para tanto, caso necessário.

Nas razões recursais, acostadas no evento 2594131, o agravante sustenta, em síntese, que: I) preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) no mérito, “
o terreno/imóvel em questão fora vendido pelo Agravante a JUDSMAR PADOVANI em 10/07/2007, fazendo-se constar que, ao Agravante, reservava-se o direito à laje do imóvel já existente, bem como a passagem que dá acesso à escadaria que leva ao 2º pavimento da construção
” (fl. 06); III) “
Assim, o Agravante fez benfeitorias no segundo pavimento, não se preocupando, pois, como dito, crendo na formalização da reserva daquele imóvel e seu acesso
” (fl. 06); IV) “
O imóvel, porém, foi vendido a terceira pessoa, Welington Carlos Manhani que financiou o imóvel com a Caixa Econômica Federal, deixando de arcar com o pagamento das parcelas e, com isso, causando a indisponibilidade do imóvel e consolidação da propriedade pela instituição financeira em comento, conforme consta na certidão de ônus
” (fl. 06); V) “
de forma leviana, o comprador do imóvel, Sr. Judsmar, aproveitando-se da deficiência do Agravante e da falta de instrução da irmã e da mãe do Agravante que é semianalfabeta, ludibriou a família confeccionou, sabe-se Deus como, escritura pública de compra e venda transferindo o imóvel do Agravante e sua irmã para o filho de Judsmar, André Luis Delboni Padovani, datada de 04/06/2008 (Doc. 02 e 04), onde não fez constar reserva do direito à laje do Agravante
” (fls. 06/07); VI) “
O documento em questão, apesar de contar com a presença de advogado e procurador supostamente constituído pelo Agravante e sua irmã, jamais foi outorgado por eles nunca tendo contratado o advogado para qualquer ato, não tendo anuído com a venda do imóvel à André Luis, mas sim ao pai dele, Judismar, além de não terem comparecido ao cartório de notas para tal fim
” (fl. 07); VII) “
É importante esclarecer que, somente em 2021, quando o Agravante buscou essas advogadas, foi quando tomou conhecimento da existência da referida escritura em que a venda se dá para o Sr. André e sem o direito de laje reservado e da Procuração ao advogado Wiston Churchill da Silva Bérgamo
” (fl. 07); VIII) “
a Caixa Econômica Federal, ao realizar o procedimento administrativo e judicial com a finalidade de consolidação de propriedade do imóvel, deveria ter diligenciado no local para verificação do imóvel, o que, facilmente, a faria constatar que a descrição do imóvel na certidão de ônus não condiz com a atual situação dele, já que lá não consta a construção do segundo pavimento e, por certo, não tem a ré o direito a tudo quanto ali existe
” (fl. 08); IX) “
trata-se de decisão que determina a desocupação de um imóvel residencial onde a família do agravante reside desde a década de 1990, não tendo anuído com a venda do 2º pavimento dele, além de se discutir o reconhecimento do Direito de Laje do agravante em outra ação judicial ajuizada antes da ação de imissão na posse ajuizada pela agravada, sendo uma questão de cautela do julgador
” (fl. 09); X) “
Oportuno dizer que a família do agravante é de baixa renda sendo o único imóvel que possuem para residir tendo construído com muito sacrifício o imóvel em questão. O risco social de desabrigar uma família que reside há mais de 30 anos no imóvel é latente e desnecessário, tendo em vista que a Agravada pode, caso queira, ocupar o 1º pavimento, que é incontroverso
” (fl. 09).

No evento 2608599, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo pretendido, para suspender o mandado de imissão na posse especificamente em relação ao 2º pavimento do imóvel localizado à Rua Antônio Eugênio de Mattos Tavares, nº 197, QD 30, lote 02, Centro, Itaguaçu/ES, CEP: 29.690-000, bem como deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita recursal ao recorrente, tendo em vista a ausência de elementos que evidenciem sua possibilidade em arcar com o preparo sem prejuízo próprio.

Contrarrazões recursais colacionadas no evento 2725565, em que a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS
, em

razão da decisão, contida às fls. 09/11 do evento 2594294, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por
RANIELLY BRUNA MIELKE ALVES
, deferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel localizado à Rua Antônio Eugênio de Mattos Tavares, nº 197, QD 30, lote 02, Centro, Itaguaçu/ES, CEP: 29.690-000, devidamente registrado no Cartório de 1º Ofício de Itaguaçu sob a matrícula nº 3.610, Livro nº 02-M, concedendo aos requeridos, dentre eles o agravante, o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupar o imóvel voluntariamente, caso ainda não o tenha feito.

Decorrido o prazo, não havendo a desocupação voluntária, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado respectivo, determinou a expedição do mandado de desocupação compulsória e imissão na posse, ficando desde já autorizado o Oficial de Justiça a diligenciar nos termos do art. 212, § 2º, do CPC e se valer de força policial para tanto, caso necessário.

Nas razões recursais, acostadas no evento 2594131, o agravante sustenta, em síntese, que: I) preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) no mérito, “
o terreno/imóvel em questão fora vendido pelo Agravante a JUDSMAR PADOVANI em 10/07/2007, fazendo-se constar que, ao Agravante, reservava-se o direito à laje do imóvel já existente, bem como a passagem que dá acesso à escadaria que leva ao 2º pavimento da construção
” (fl. 06); III) “
Assim, o Agravante fez benfeitorias no segundo pavimento, não se preocupando, pois, como dito, crendo na formalização da reserva daquele imóvel e seu acesso
” (fl. 06); IV) “
O imóvel, porém, foi vendido a terceira pessoa, Welington Carlos Manhani que financiou o imóvel com a Caixa Econômica Federal, deixando de arcar com o pagamento das parcelas e, com isso, causando a indisponibilidade do imóvel e consolidação da propriedade pela instituição financeira em comento, conforme consta na certidão de ônus
” (fl. 06); V) “
de forma leviana, o comprador do imóvel, Sr. Judsmar, aproveitando-se da deficiência do Agravante e da falta de instrução da irmã e da mãe do Agravante que é semianalfabeta, ludibriou a família confeccionou, sabe-se Deus como, escritura pública de compra e venda transferindo o imóvel do Agravante e sua irmã para o filho de Judsmar, André Luis Delboni Padovani, datada de 04/06/2008 (Doc. 02 e 04), onde não fez constar reserva do direito à laje do Agravante
” (fls. 06/07); VI) “
O documento em questão, apesar de contar com a presença de advogado e procurador supostamente constituído pelo Agravante e sua irmã, jamais foi outorgado por eles nunca tendo contratado o advogado para qualquer ato, não tendo anuído com a venda do imóvel à André Luis, mas sim ao pai dele, Judismar, além de não terem comparecido ao cartório de notas para tal fim
” (fl. 07); VII) “
É importante esclarecer que, somente em 2021, quando o Agravante buscou essas advogadas, foi quando tomou conhecimento da existência da referida escritura em que a venda se dá para o Sr. André e sem o direito de laje reservado e da Procuração ao advogado Wiston Churchill da Silva Bérgamo
” (fl. 07); VIII) “
a Caixa Econômica Federal, ao realizar o procedimento administrativo e judicial com a finalidade de consolidação de propriedade do imóvel, deveria ter diligenciado no local para verificação do imóvel, o que, facilmente, a faria constatar que a descrição do imóvel na certidão de ônus não condiz com a atual situação dele, já que lá não consta a construção do segundo pavimento e, por certo, não tem a ré o direito a tudo quanto ali existe
” (fl. 08); IX) “
trata-se de decisão que determina a desocupação de um imóvel residencial onde a família do agravante reside desde a década de 1990, não tendo anuído com a venda do 2º pavimento dele, além de se discutir o reconhecimento do Direito de Laje do agravante em outra ação judicial ajuizada antes da ação de imissão na posse ajuizada pela agravada, sendo uma questão de cautela do julgador
” (fl. 09); X) “
Oportuno dizer que a família do agravante é de baixa renda sendo o único imóvel que possuem para residir tendo construído com muito sacrifício o imóvel em questão. O risco social de desabrigar uma família que reside há mais de 30 anos no imóvel é latente e desnecessário, tendo em vista que a Agravada pode, caso queira, ocupar o 1º pavimento, que é incontroverso
” (fl. 09).

Como cediço, a ação de imissão de posse é instrumento colocado à salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional.

Por se tratar de ação petitória, assemelha-se à ação reivindicatória, de modo que, da mesma forma, “
A procedência desta espécie de demanda depende da demonstração, pelo autor, tanto da sua condição de proprietário do bem, que deve estar precisamente individualizado, quanto da injustiça da posse exercida pelo réu
” (TJES; AC 0013431-76.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022).

No caso concreto, a agravada logrou êxito em demonstrar sua condição de proprietária do imóvel descrito na matrícula nº 3.610, Livro nº 02-M, do Cartório de 1º Ofício de Itaguaçu (fls. 14/16 do evento 2594279), ao demonstrar que registrou o título translativo (fls. 09/12 do evento 2594282 e fls. 01/08 do evento 2594294) no Registro Geral de Imóveis, cumprindo, assim, a determinação contida no artigo 1.227, do Código Civil
1
.

Ocorre que, na matrícula do bem adquirido, localizado à Rua Antônio Eugênio de Mattos Tavares, nº 197, QD 30, lote 02, Centro, Itaguaçu/ES, CEP: 29.690-000, não há menção à construção de uma residência no 2º pavimento, a qual é retratada nas fotografias contidas no evento 2594274 e especificamente onde o agravante estabeleceu sua moradia. No registro público consta apenas a averbação da construção de uma casa residencial no lote em questão, alusiva a meados de 2009, com cobertura de laje pré-moldada.

Por certo, a ausência de registro da construção do 2º pavimento não infirma a condição de proprietária da agravada, somente denota a irregularidade da construção do “puxadinho” que, ao que parece, jamais foi individualizado em matrícula própria.

Não obstante, os documentos colacionados aos autos indicam que a posse exercida pelo recorrente no pavimento superior da residência não é injusta.

Nota-se, o agravante já foi proprietário do bem como um todo, sendo que, na mesma data em que outorgou a procuração pública para venda do imóvel a Winston Churchill da Silva Bérgamo (evento 2594276) que efetivamente o alienou a André Luis Delboni Padovani – filho de Judsmar Padovani – (evento 2594257), lavrou recibo de compra e venda do imóvel, junto à sua mãe e irmã e no qual consta duas testemunhas, em favor de Judsmar Padovani, onde foi excetuada expressamente a laje do imóvel, que permaneceria pertencendo unicamente ao recorrente (evento 2594255).

Ademais, o agravante colacionou declarações de vizinhos que indicam que reside no 2º pavimento do imóvel, com sua família, há aproximadamente 20 anos.

Diante disso, a princípio, não estão configurados os vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade na posse exercida pelo agravante, logo, não foi demonstrado um dos requisitos essenciais para a concessão da imissão na posse do bem ocupado pelo recorrente, qual seja, a posse injusta.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir o mandado de imissão na posse especificamente em relação ao 2º pavimento do imóvel localizado à Rua Antônio Eugênio de Mattos Tavares, nº 197, QD 30, lote 02, Centro, Itaguaçu/ES, CEP: 29.690-000, mantendo o deferimento em relação ao 1º pavimento.

É como voto.

1
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL REGISTRADO COM APENAS UM PAVIMENTO – PAVIMENTO SUPERIOR CONSTRUÍDO POSTERIORMENTE – OUTRA RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA DO AGRAVANTE – DIREITO DE LAJE RESSALVADO EM CONTRATO
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Como cediço, a ação de imissão de posse é instrumento colocado à salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional. Por se tratar de ação petitória, assemelha-se à ação reivindicatória, de modo que, da mesma forma, “A procedência desta espécie de demanda depende da demonstração, pelo autor, tanto da sua condição de proprietário do bem, que deve estar precisamente individualizado, quanto da injustiça da posse exercida pelo réu” (TJES; AC 0013431-76.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022).

2.
No caso concreto, a agravada logrou êxito em demonstrar sua condição de proprietária do imóvel descrito na matrícula nº 3.610, Livro nº 02-M, do Cartório de 1º Ofício de Itaguaçu, ao demonstrar que registrou o título translativo no Registro Geral de Imóveis, cumprindo, assim, a determinação contida no artigo 1.227, do Código Civil.

3.
Ocorre que, na matrícula do bem adquirido, localizado à Rua Antônio Eugênio de Mattos Tavares, nº 197, QD 30, lote 02, Centro, Itaguaçu/ES, CEP: 29.690-000, não há menção à construção de uma residência no 2º pavimento, a qual é retratada nas fotografias colacionadas aos autos e especificamente onde o agravante estabeleceu sua moradia. No registro público consta apenas a averbação da construção de uma casa residencial no lote em questão, alusiva a meados de 2009, com cobertura de laje pré-moldada.

4.
Por certo, a ausência de registro da construção do 2º pavimento não infirma a condição de proprietária da agravada, somente denota a irregularidade da construção do “puxadinho” que, ao que parece, jamais foi individualizado em matrícula própria. Não obstante, os documentos colacionados aos autos indicam que a posse exercida pelo recorrente no pavimento superior da residência não é injusta.

5.
Nota-se, o agravante já foi proprietário do bem como um todo, sendo que, na mesma data em que outorgou a procuração pública para venda do imóvel a Winston Churchill da Silva Bérgamo que efetivamente o alienou a André Luis Delboni Padovani – filho de Judsmar Padovani –, lavrou recibo de compra e venda do imóvel, junto à sua mãe e irmã e no qual consta duas testemunhas, em favor de Judsmar Padovani onde foi excetuada expressamente a laje do imóvel, que permaneceria pertencendo unicamente ao recorrente. Ademais, o agravante colacionou declarações de vizinhos que indicam que reside no 2º pavimento do imóvel, com sua família, há aproximadamente 20 anos.

6.
Diante disso, a princípio, não está configurado algum dos vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade na posse exercida pelo agravante, logo, não foi demonstrado um dos requisitos essenciais para a concessão da imissão na posse do bem ocupado pelo recorrente, qual seja, a posse injusta.

7
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir o mandado de imissão na posse especificamente em relação ao 2º pavimento do imóvel localizado à Rua Antônio Eugênio de Mattos Tavares, nº 197, QD 30, lote 02, Centro, Itaguaçu/ES, CEP: 29.690-000, mantendo o deferimento em relação ao 1º pavimento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.